Tribunal: TJES
Processo: 5000258-68.2020.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000258-68.2020.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUNIO EVANGELISTA PRATES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Tratam-se de
Recursos Inominados
interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para:
i)
declarar a inexigibilidade de débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI);
ii)
condenar a concessionária à restituição simples dos valores pagos; e
iii)
arbitrar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Em síntese, o autor relata que a EDP realizou inspeção unilateral em seu medidor de energia, substituindo o equipamento sem sua presença ou notificação prévia para acompanhar a perícia laboratorial. Em decorrência dessa inspeção, foi lavrado TOI por suposta irregularidade ("disco arranhado"), imputando-lhe débito retroativo e suspendendo o fornecimento de energia, o que o compeliu a assinar termo de confissão de dívida para reaver o serviço.

A concessionária, em seu recurso, arguiu a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica e defendeu a legalidade do procedimento administrativo. O autor, por sua vez, recorreu pleiteando a repetição do indébito em dobro e a majoração do dano moral.

É o breve relatório.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço de ambos os recursos
. Defiro em definitivo a gratuidade da justiça ao autor e registro o recolhimento do preparo pela concessionária.

A preliminar de incompetência do Juizado deve ser afastada. Conforme acertadamente decidido pelo juízo de origem, a perícia técnica tornou-se inviável e desnecessária, uma vez que a própria concessionária manipulou o medidor de forma unilateral e retirou o objeto do local sem assegurar o contraditório, impossibilitando uma aferição imparcial posterior.

No mérito, a conduta da ré viola a Resolução 414/2010 da ANEEL. A lavratura de TOI baseada em inspeção e perícia unilateral, sem comprovação de que o consumidor foi notificado para acompanhar o procedimento, retira a presunção de legitimidade do ato administrativo. Não havendo prova inequívoca da autoria da irregularidade pelo consumidor, a declaração de inexigibilidade do débito e a restituição dos valores pagos são medidas que se impõem.

Quanto ao pleito de repetição do indébito em dobro, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, uma vez que a devolução em dobro exige prova cabal de má-fé, não configurada estritamente no caso concreto, mantendo-se a restituição na forma simples.

No que tange ao
dano moral
, assiste razão ao recorrente. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configura dano
in re ipsa
. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado na origem mostra-se insuficiente diante da gravidade do fato (suspensão do serviço e imposição de dívida unilateral) e destoa dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal e pelo TJES em casos análogos.

Dessa forma, entendo que a majoração para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
é quantia justa e razoável, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da condenação e à capacidade econômica da ofensora, sem gerar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, voto no sentido de:

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
JUNIO EVANGELISTA PRATES
, apenas para
majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que deve ser acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sessão de julgamento (Súmula 362 do STJ).

Condeno a concessionária recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, além das custas processuais (já recolhidas), na forma do art. 55 da LJE.

Deixo de condenar o autor/recorrente ao pagamento de custas e honorários, ante o deferimento da gratuidade de justiça e o êxito parcial de sua pretensão recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)